Tribunal: TJMT
Processo: 1010158-35.2016.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010158-35.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Responsabilidade tributária, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), SUPERMIX CONCRETO S/A - CNPJ: 34.230.979/0044-46 (APELADO), JULIANA CARVALHO MOL - CPF: 028.330.226-70 (ADVOGADO), FABIO PACHECO BERNARDES COSTA - CPF: 070.138.666-52 (ADVOGADO), GUSTAVO FERREIRA - CPF: 089.532.846-19 (ADVOGADO), DANILO FERNANDEZ MIRANDA - CPF: 875.151.136-34 (ADVOGADO), JUVENTINO DIAS NETO - CPF: 010.937.706-00 (APELADO), EDISON DIAS FILHO - CPF: 222.901.686-53 (APELADO), ROBERTO RESTITUTO MANUEL DE LA CARIDAD PEREZ ONDARSE - CPF: 042.088.548-04 (APELADO), JOAO BOSCO DE CARVALHO MOL - CPF: 014.642.486-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

direito tributário e processual civil. Apelação cível. Execução fiscal. Embargos à execução julgados procedentes. Cancelamento definitivo da CDA. Reconhecimento da inexistência do crédito tributário. Fixação de honorários advocatícios. Proveito econômico mensurável. Aplicação do art. 85, §3º, do CPC. Inaplicabilidade do tema 1.076/STJ. Cumulação de honorários na execução e nos embargos. Possibilidade. Princípio da causalidade. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.
Recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, em execução fiscal extinta em razão da procedência dos embargos à execução, fixou honorários advocatícios em favor da parte executada, no percentual de 10% sobre o valor da causa, reconhecendo a existência de proveito econômico mensurável decorrente da anulação da CDA e da inexistência do crédito tributário
.

II.
Questão em discussão

2.
Há cinco questões em discussão: (i) definir se a extinção da execução fiscal em virtude do cancelamento da CDA gera proveito econômico mensurável; (
ii
) verificar a aplicabilidade do Tema 1.076 do STJ; (
iii
) analisar a possibilidade de cumulação de honorários advocatícios fixados nos embargos à execução e na execução fiscal, à luz do Tema 587 do STJ; (
iv
) avaliar a incidência do princípio da causalidade na condenação do Estado ao pagamento de honorários; e (v) examinar eventual aplicabilidade do Tema 1255 do STF
.

III.
Razões de decidir

3.
O reconhecimento judicial da inexistência do crédito tributário e a consequente anulação da CDA ensejam proveito econômico concreto e mensurável, correspondente ao valor integral da dívida que deixou de ser exigida, devendo os honorários ser fixados segundo os percentuais do art. 85, §3º, do CPC.

4. A segunda tese do Tema 1.076 do STJ, que admite fixação equitativa dos honorários quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, não se aplica ao caso, pois a extinção do crédito tributário é definitiva e o valor da dívida é certo e determinado.

5. A cumulação de honorários fixados na execução fiscal e nos embargos à execução é admitida, nos termos do Tema 587 do STJ, desde que observados os limites legais previstos no art. 85, §3º, do CPC, não configurando bis in idem.

6. Aplica-se o princípio da causalidade, impondo-se ao Estado o pagamento dos honorários, por ter dado causa à instauração da execução fiscal baseada em título executivo posteriormente anulado.

7. O Tema 1255 do STF, que trata de fixação equitativa em hipóteses de condenação exorbitante, ainda pendente de julgamento, é inaplicável ao caso concreto, pois o valor fixado (10% sobre R$ 121.060,15) é proporcional e razoável.

IV.
Dispositivo e tese

8
. Recurso
não
provido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC/2015,
arts
. 85, §§2º, 3º, 8º e 11, 292, I, e 485, IV; Lei nº 6.830/1980, art. 6º, §4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.850.512/DF (Tema 1.076), Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, j. 16.3.2022; STJ, REsp 1.520.710/SC (Tema 587), Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 23.11.2016; STF, ACO 868
AgR-ED
, Rel. Min. Nunes Marques, j. 30.10.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara
:

A
pelação
C
ível
interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá, que, após o acolhimento de embargos de declaração, condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos autos da Execução Fiscal nº 1010158-35.2016.8.11.0041.

Na origem, o Estado de Mato Grosso ajuizou execução fiscal para cobrança de crédito tributário inscrito na CDA nº 20157209, no valor de R$ 121.060,15, em face
da empresa recorrida e seus sócios
.

No curso da execução fiscal, os executados opuseram Embargos à Execução, os quais foram julgados procedentes, com anulação da CDA e reconhecimento da inexistência do crédito tributário.

Transitada em julgado a decisão proferida nos embargos à execução, o juízo da execução fiscal extinguiu o feito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, inicialmente sem condenação em honorários advocatícios.

Todavia, após a oposição de embargos de declaração pelos executados, a magistrada reconheceu a omissão quanto à sucumbência e, aplicando o princípio da causalidade, condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (R$ 121.060,15), com fundamento no art. 85, §3º, I, do CPC.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso interpõe o presente recurso de apelação, sustentando, em síntese, que
n
ão haveria proveito econômico mensurável na execução fiscal, uma vez que a extinção decorreu exclusivamente da procedência dos embargos à execução, o que afastaria a
aplicação dos percentuais do art. 85, §3º, do CPC
. D
efende a aplicação da segunda tese do Tema 1.076 do STJ, alegando que, com o cancelamento da CDA, o proveito econômico teria se tornado inestimável, autorizando a fixação de honorários por equidade, nos termos do art. 85, §8º, do CPC
.

Alega a ocorrência de
bis in idem
, ao argumento de que já houve condenação do Estado ao pagamento de honorários nos embargos à execução, não sendo cabível nova verba honorária na execução fiscal
e i
nvoca fundamentos constitucionais, notadamente os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, eficiência administrativa e moralidade, bem como o Tema 1255 do STF, afirmando que a fixação de honorários em percentual sobre o valor da CDA resultaria em condenação desproporcional;

Requer, ao final, a reforma da sentença, para que os honorários sejam fixados por equidade, em valor não superior a R$ 5.000,00.

Em contrarrazões, a
Supermix
Concreto S/A pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando, em síntese, que
o
cancelamento integral da CDA implica proveito econômico certo, líquido e mensurável, correspondente ao valor total da dívida executada, nos termos do art. 292, I, do CPC, e do art. 6º, §4º, da Lei nº 6.830/80
e que o
art. 85, §3º, do CPC possui natureza cogente, não havendo espaço para arbitramento por equidade quando o proveito econômico é claramente identificável
.

Aduz que a
aplicação do art. 85, §8º, do CPC constitui exceção, restrita às hipóteses de proveito econômico irrisório ou inestimável, o que não se verifica no caso concreto
e que n
ão
há bis in idem
, pois a execução
fiscal e os embargos à execução são ações autônomas, com sucumbências próprias, sendo admissível a cumulação de honorários, conforme entendimento consolidado no Tema 587 do STJ
, enfatizando que o
Tema 1255 do STF não se aplica ao caso, pois não se discute desproporcionalidade abstrata, mas a correta aplicação das faixas legais obrigatórias do art. 85, §3º, do CPC
.

Requer, ainda, a majoração dos honorários recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, conheço do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos de admissibilidade.

A controvérsia cinge-se à definição do critério de fixação dos honorários advocatícios devidos pelo Estado de Mato Grosso em razão da extinção da execução fiscal, decorrente da procedência dos embargos à execução que anularam a CDA e reconheceram a inexistência do crédito tributário.

O recurso não merece provimento.

Da existência de proveito econômico mensurável

A questão central submetida a julgamento consiste em definir se, na hipótese de extinção da execução fiscal em razão da procedência dos embargos à execução com anulação da CDA e reconhecimento da inexistência do crédito tributário, há ou não proveito econômico mensurável que justifique a aplicação dos percentuais do art. 85, §3º, do CPC.

O apelante sustenta que não haveria proveito econômico mensurável, uma vez que a CDA foi cancelada nos embargos à execução, circunstância que impossibilitaria a fixação de honorários sobre o valor executado na ação executiva.

A
tese não merece acolhida.

Nos termos do art. 292, I, do CPC, "
o valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será: I - na ação de cobrança de dívida, a soma monetariamente corrigida do principal, dos juros de mora vencidos e de outras penalidades, se houver, até a data de propositura da ação
".

Paralelamente, o art. 6º, §4º, da Lei nº 6.830/80 estabelece que "
o valor da causa será o da dívida constante da certidão, com os encargos legais
".

No caso concreto, a execução fiscal foi proposta para cobrança de crédito tributário no valor de R$ 121.060,15, consubstanciado na CDA nº 20157209. Esse foi o valor da causa fixado na petição inicial da execução fiscal e que correspondia, à época do ajuizamento, ao montante integral do suposto crédito tributário exequendo.

Com o julgamento de procedência dos embargos à execução, transitado em julgado, houve o cancelamento definitivo da CDA e o reconhecimento judicial da inexistência do crédito tributário. Consequentemente, a execução fiscal foi extinta, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, por perda superveniente do objeto.

Ora, ao se extinguir a execução fiscal em razão do cancelamento definitivo da CDA, os executados obtiveram provimento jurisdicional que os livrou de uma dívida no valor de R$ 121.060,15. Esse resultado é objetivamente mensurável e configura, inequivocamente, proveito econômico concreto.

O proveito econômico, no presente caso, corresponde exatamente ao valor da dívida que deixou de ser exigida em virtude do cancelamento judicial da CDA. Não se trata de proveito inestimável ou irrisório, mas sim de quantia líquida, certa e perfeitamente identificável.

A circunstância de
o crédito tributário
ter sido decretado
extinto
nos embargos à execução, e não diretamente na execução fiscal, não altera a natureza do proveito econômico obtido pelos executados. O que importa é que a extinção da execução fiscal decorreu do reconhecimento judicial
definitivo da inexistência do crédito tributário, o que conferiu aos executados o benefício patrimonial correspondente ao valor integral da dívida executada.

Cabe destacar aqui o
julgado do Superior Tribunal de Justiça
mencionado pelo recorrente como referente a
situação análoga:

"PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CANCELAMENTO DO TÍTULO EXECUTIVO. EXTINÇÃO DA AÇÃO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO CRITÉRIO DA EQUIDADE. POSSIBILIDADE. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. AUSÊNCIA DE COMBATE A FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DO ACÓRDÃO. APLICAÇÃO DO ÓBICE DA SÚMULA N. 283/STF. MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I Extinta a execução fiscal, sem resolução de mérito, cujo crédito tributário executado seja objeto em ação conexa, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, §8º, do CPC/2015, em virtude da impossibilidade de se estimar o proveito econômico obtido. Nos casos em que, não obstante seja extinta a execução fiscal, o valor da dívida permanece inalterado, não há como estimar o proveito econômico. Aplicação do teor do art. 85, §8º, do CPC/2015. Precedentes." (
AgInt
no REsp 2172681/MT, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 10
.
2
.
2025)

O
presente caso
, todavia,
apresenta distinção fundamental em relação ao precedente acima transcrito. No julgado do STJ, a execução fiscal foi extinta sem que houvesse discussão sobre a existência do crédito tributário, o qual permaneceu íntegro e foi objeto de ação conexa. Naquela hipótese, o STJ considerou que não havia proveito econômico mensurável porque o débito subsistia e poderia ser cobrado por outros meios.

No caso dos autos a situação é completamente diversa. Os embargos à execução foram julgados procedentes, com trânsito em julgado, reconhecendo-se a inexistência do crédito tributário e anulando-se definitivamente a CDA. Não há ação conexa pendente, nem subsiste qualquer possibilidade de cobrança do débito. O crédito tributário foi extinto, e não apenas a via executiva.

Assim, diferentemente do precedente invocado pelo apelante, no presente caso houve efetivo proveito econômico mensurável, correspondente ao valor integral da dívida que deixou de ser exigida em razão do cancelamento definitivo e irretratável da CDA.

Portanto, demonstrado que a extinção da execução fiscal decorreu do reconhecimento judicial definitivo da inexistência do crédito tributário, e que os executados obtiveram proveito econômico líquido e certo, correspondente ao valor integral da dívida executada (R$ 121.060,15), impõe-se a aplicação dos percentuais do art. 85, §3º, do CPC, e não a fixação equitativa prevista no §8º do mesmo dispositivo.

Da inaplicabilidade da segunda tese do Tema 1.076 do STJ

O apelante invoca a segunda tese do Tema 1.076 do STJ, sustentando que, com o cancelamento da CDA, o proveito econômico teria se tornado inestimável, justificando a fixação de honorários por equidade.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.850.512 (Tema 1.076), estabeleceu as seguintes teses:

"i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii
) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo."

No recurso especial que deu origem ao Tema 1.076, discutia-se especificamente a fixação de honorários em execução fiscal extinta por prescrição intercorrente, hipótese em que o STJ reconheceu que o proveito econômico se esvaiu com o decurso do tempo, justificando a aplicação da segunda tese.

Todavia, o caso dos autos não versa sobre prescrição intercorrente, mas sim sobre anulação da CDA com reconhecimento da inexistência do crédito tributário. A distinção é fundamental.

Na prescrição intercorrente, o crédito tributário subsiste, mas não pode mais ser cobrado judicialmente em razão da inércia do credor. O proveito econômico, nessa hipótese, realmente se esvaiu, pois o devedor já não tinha mais o débito exigível por via judicial muito antes da extinção do processo.

Já n
a extinção do crédito tributário
por reconhecimento judicial da inexistência do crédito tributário, não há que se falar em esvaimento do proveito econômico. Ao contrário, o proveito econômico é justamente o livramento de uma dívida que estava sendo cobrada judicialmente, mediante execução fiscal em curso.

A execução fiscal foi proposta, os executados foram incluídos no polo passivo, houve penhora ou tentativa de penhora, e todo esse processo executivo somente foi extinto em razão do êxito dos executados nos embargos à execução. O proveito econômico, portanto, não se esvaiu
,
ele foi conquistado mediante atuação judiciária efetiva.

Nesse sentido, é importante destacar que o próprio acórdão do STJ citado pelo apelante reconhece a distinção entre as hipóteses de prescrição intercorrente e de anulação do título executivo. No caso julgado pelo STJ (
AgInt
no REsp 2172681/MT), a execução fiscal foi extinta sem que houvesse discussão sobre a existência do crédito tributário, o qual permaneceu íntegro e foi objeto de ação conexa.

No presente caso, ao contrário, houve discussão judicial específica sobre a existência do crédito tributário, nos embargos à execução, com decisão definitiva reconhecendo sua inexistência. O proveito econômico, portanto, é mensurável e corresponde ao valor integral da dívida que deixou de ser exigida.

Ademais, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já teve oportunidade de se manifestar sobre a aplicação da segunda tese do Tema 1.076 em caso análogo ao dos autos, reconhecendo que, quando há anulação da CDA com extinção do crédito tributário, existe proveito econômico mensurável que justifica a aplicação dos percentuais do art. 85, §3º, do CPC.

Confira-se trecho de julgado desta Corte, citado pelo próprio apelante em suas razões recursais:

"RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADO PROCEDENTE - CANCELAMENTO DO TÍTULO EXECUTIVO - EXTINÇÃO DA AÇÃO - CONDENAÇÃO NO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COM ADOÇÃO DO CRITÉRIO DE EQUIDADE POSSIBILIDADE ADEQUAÇÃO DO VALOR FIXADO OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE - SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O caso em tela se molda às exceções relacionadas pelo STJ no julgamento do REsp 1.850.512, uma vez que o proveito econômico na execução fiscal se esvaiu com o julgamento dos Embargos à
Execução, hipótese em que se admite o arbitramento da verba honorária por equidade (Tema 1.076 segunda parte).

2. Na fixação dos honorários advocatícios, deve o julgador observar também os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o que justifica a majoração da verba honorária de sucumbência.

3. Recurso parcialmente provido." (TJ-MT - AC 0004770-59.2011.8.11.0037, Rel. Não Informado, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18/03/2024, pub. 26/03/2024)

No entanto, é importante ressaltar que o caso julgado no acórdão acima transcrito
se refere
a situação específica em que houve discussão sobre a aplicação da segunda tese do Tema 1.076, tendo o TJMT reconhecido que, mesmo havendo anulação da CDA, o valor fixado por equidade deveria observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Mais recentemente, o próprio Superior Tribunal de Justiça reafirmou que a extinção da execução fiscal com cancelamento definitivo da CDA gera proveito econômico mensurável, afastando a aplicação da segunda tese do Tema 1.076. Confira-se:

"I – Extinta a execução fiscal, sem resolução de mérito, cujo crédito tributário executado seja objeto em ação conexa, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, §8º, do CPC/2015, em virtude da impossibilidade de se estimar o proveito econômico obtido. Nos casos em que, não obstante seja extinta a execução fiscal, o valor da dívida permanece inalterado, não há como estimar o proveito econômico.
Aplicação do teor do art. 85, §8º, do CPC/2015." (
AgInt
no REsp 2172681/MT, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 10/02/2025)

O precedente acima deixa claro que a fixação equitativa somente se justifica quando o crédito tributário permanece inalterado e pode ser cobrado por outros meios. Não é essa a hipótese dos autos.

No presente caso, o crédito tributário foi definitivamente extinto por decisão judicial transitada em julgado, não havendo qualquer possibilidade de sua cobrança por outra via. O proveito econômico, portanto, é mensurável e corresponde ao valor integral da dívida que deixou de ser exigida.

Dessa forma, não se aplica a segunda tese do Tema 1.076 do STJ ao caso concreto, devendo ser mantida a fixação de honorários com base nos percentuais do art. 85, §3º, do CPC.

Da ausência de bis in idem - Tema 587 do STJ

O apelante sustenta que a fixação de honorários advocatícios na execução fiscal configuraria bis in idem, uma vez que já houve condenação do Estado ao pagamento de honorários nos embargos à execução.

A tese não merece acolhida.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.520.710/SC, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 587), estabeleceu expressamente que os embargos à execução constituem ação de conhecimento autônoma em relação ao processo executivo, razão pela qual os honorários advocatícios
podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma.

Confira-se a tese firmada no julgamento do Tema 587:

"Os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução, razão porque os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3º do art. 20 do CPC/1973 (correspondente ao art. 85, § 3º, do CPC/2015)."

O precedente acima é categórico ao reconhecer que não há
bis in idem
na fixação de honorários advocatícios em ambas as ações (embargos à execução e execução fiscal), desde que observados os limites legais.

No caso dos autos, os honorários foram fixados em 10% sobre o valor da causa nos embargos à execução (R$ 155.741,92 atualizados) e em 10% sobre o valor da causa na execução fiscal (R$ 121.060,15). Ambas as condenações observaram o percentual mínimo previsto no art. 85, §3º, I, do CPC, não havendo qualquer excesso.

Sobre a questão, o
Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento de que a única limitação à cumulação de honorários em execução e embargos é o percentual estabelecidos no art. 85, do CPC, conforme se confere
de caso semelhante a este
:

“
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NATUREZA JURÍDICA DE AÇÃO. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. POSSIBILIDADE. CUMULAÇÃO COM HONORÁRIOS FIXADOS NA AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO. IRRELEVÂNCIA. HONORÁRIOS. PERCENTUAL. LIMITE. OBSERVÂNCIA. SOMATÓRIO. Embargos à execução dos quais foi extraído o presente recurso especial interposto em 07/06/2021 e concluso ao gabinete em 27/01/2022. O propósito recursal consiste em definir se a extinção da ação de execução, em virtude do julgamento de total procedência dos pedidos formulados nos embargos à execução, obsta a cumulação dos honorários advocatícios fixados na ação de execução com os dos embargos à execução. A cumulação dos honorários sucumbenciais fixados na ação de execução e nos embargos à execução é possível tanto na hipótese de procedência quanto na de improcedência dos pedidos neles formulados. Permitir a cumulação apenas na hipótese de improcedência dos pedidos formulados nos embargos privilegiaria os advogados dos exequentes, o que não se admite, porquanto tal entendimento violaria a paridade de tratamento que deve ser conferida às partes. Da mesma forma que o advogado do exequente fará jus à cumulação de honorários se forem julgados improcedentes os pedidos formulados nos embargos à execução, se procedentes os pedidos para extinguir a ação de execução, o advogado do
executado também deverá usufruir desse
direito.
Nos termos do Tema 587/STJ, a única limitação para a cumulação dos honorários advocatícios firmados na ação de execução com os dos embargos à execução é que seja respeitado o limite do art. 85, § 2º, do CPC/2015
. Tendo em vista que a Corte Especial do STJ afastou o arbitramento dos honorários por equidade, se o juiz entender que a atuação do advogado do executado foi irrisória na ação de execução, poderá arbitrar um percentual assim compatível, pois somente o somatório dos honorários advocatícios fixados na ação de execução com o dos embargos à execução deverá respeitar o limite mínimo de dez por cento determinado pelo art. 85, § 2º, do CPC/2015
. Recurso especial provido.
”
(STJ - REsp: 1980956 SP 2022/0007715-3, T3 -
T
erceira
T
urma
,

DJe
9
.
12
.
2022)

Ademais, é importante destacar que a execução fiscal e os embargos à execução possuem objetos e causas de pedir distintas. A execução fiscal visa à satisfação do crédito tributário inscrito em dívida ativa, enquanto os embargos à execução buscam desconstituir o título executivo e reconhecer a inexistência do crédito tributário.

Tratando-se de ações autônomas, com pedidos e causas de pedir próprias, é perfeitamente cabível a fixação de honorários advocatícios em ambas as demandas, conforme expressamente autorizado pelo Tema 587 do STJ, desde que respeitado o limite global de 20%.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso já teve oportunidade de se manifestar sobre a questão, aplicando o entendimento consolidado no Tema 587 do STJ

mutatis mutandis
:

3. Os embargos à execução possuem natureza autônoma e constituem ação de conhecimento incidental ao processo executivo, nos termos do Tema 587 do STJ (REsp 1.520.710/SC), o que, em tese, autoriza a fixação de honorários em cada demanda.4. A fixação de honorários, todavia, deve observar prioritariamente o princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo ou incidente responde pelas despesas processuais, inclusive os honorários advocatícios.5. No caso concreto, a instauração da execução fiscal pelo Estado gerou a necessidade defensiva da parte executada, que ajuizou embargos para suspender a exigibilidade do crédito tributário, configurando exercício legítimo do direito de defesa.6. A posterior celebração de acordo administrativo não afasta o fato de que foi a atividade executiva do Estado que deu causa à propositura dos embargos, atraindo a responsabilidade pelos honorários.7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido da prevalência do princípio da causalidade sobre o da sucumbência quando houver contradição entre ambos, inclusive admitindo a condenação da parte vencedora aos ônus sucumbenciais quando ela der causa à instauração da lide.
”
(RAC 1033180-44.2024.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
,
Rel
Des. Jones Gattass Dias, j. 26.9.2025)

Portanto, não há que se falar em
bis in idem
na fixação de honorários advocatícios tanto nos embargos à execução quanto na execução fiscal, uma vez que se trata de ações autônomas, com objetos e causas de pedir distintos, sendo expressamente autorizada a cumulação de honorários pelo Tema 587 do STJ, desde que observado o limite máximo de 20% sobre a base de cálculo adequada, requisito plenamente atendido no caso concreto.

Do princípio da causalidad
e

Ainda que superadas as questões anteriores, cumpre analisar se o Estado de Mato Grosso deu causa à movimentação do Poder Judiciário, justificando sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios na execução fiscal.

A resposta é inequivocamente positiva.

O princípio da causalidade, consagrado na jurisprudência dos Tribunais Superiores, estabelece que deve arcar com os ônus sucumbenciais aquele que deu causa à instauração do processo ou incidente processual, ainda que não seja formalmente sucumbente.

No caso dos autos, foi o Estado de Mato Grosso quem propôs a execução fiscal com base na CDA nº 20157209, incluindo os executados no polo passivo e submetendo-os aos gravames da execução fiscal (penhora, inscrição em cadastros de
inadimplentes, etc.
).

Posteriormente, mediante o julgamento dos embargos à execução, reconheceu-se judicialmente, com trânsito em julgado, a inexistência do crédito tributário, com anulação definitiva da CDA. Tal
decisão demonstra, inequivocamente, que a execução fiscal foi proposta de forma indevida, pois o crédito tributário não existia.

Ora, tendo sido reconhecida judicialmente a inexistência do crédito tributário, é evidente que o Estado de Mato Grosso deu causa à movimentação desnecessária do Poder Judiciário, ao propor execução fiscal embasada em título executivo que posteriormente foi anulado.

No presente caso, a causalidade milita em favor da condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios, uma vez que foi a propositura da execução fiscal com base em título executivo posteriormente anulado que deu causa à necessidade de defesa judicial por parte dos executados.

Ademais, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já teve oportunidade de se manifestar sobre a aplicação do princípio da causalidade em casos de extinção de execução fiscal, reconhecendo a responsabilidade do ente público pelos ônus sucumbenciais.

Nesse sentido já decidiu esta corte
:

"A extinção dos embargos decorreu exclusivamente da conduta do próprio Município embargado, que reconheceu a inadequação do título executivo original ao cancelá-lo administrativamente.

A perda superveniente do objeto não afasta a responsabilidade pela sucumbência quando a extinção resulta de ato voluntário da parte contrária, aplicando-se, no caso, o princípio da causalidade.

6. A manutenção da condenação da parte embargante representaria violação aos princípios da razoabilidade, da
justiça processual e da vedação ao enriquecimento sem causa, haja vista que o Município deu causa à movimentação processual desnecessária.

7. A jurisprudência do STJ, consubstanciada na Súmula 153, reconhece a responsabilidade do exequente pelos ônus sucumbenciais quando há desistência da execução fiscal após o oferecimento dos embargos.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A extinção dos embargos à execução fiscal por perda superveniente do objeto, decorrente do cancelamento administrativo da CDA pelo ente público, impõe a inversão da sucumbência com fundamento no princípio da causalidade. A parte que dá causa à instauração de demanda judicial, ainda que esta seja extinta sem resolução de mérito, deve arcar com os ônus sucumbenciais." (RAC 1032383-73.2021.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
. Rel. Des. Jones Gattass Dias, DJE 22.9.2025)

Portanto, aplicando-se o princípio da causalidade ao caso concreto, é inquestionável que o Estado de Mato Grosso deve arcar com os honorários advocatícios fixados na execução fiscal, uma vez que foi a propositura indevida da execução fiscal, com base em título executivo posteriormente anulado, que deu causa à necessidade de defesa judicial por parte dos executados.

Da inaplicabilidade do Tema 1255 do STF

Por fim, o apelante invoca o Tema 1255 do STF, que versa sobre "
a possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (art.
85, § 8º, do CPC) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes
".

Todavia, o Tema 1255 ainda está pendente de julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, tendo sido reconhecida apenas a repercussão geral da matéria. Não há, portanto, tese vinculante firmada sobre a questão.

Ademais, ainda que houvesse tese vinculante, o caso dos autos não se amoldaria à hipótese discutida no Tema 1255. Com efeito, o referido tema trata de situações excepcionais em que a aplicação dos percentuais do art. 85, §3º, do CPC resultaria em valores manifestamente exorbitantes e desproporcionais.

No caso concreto, a fixação de honorários em 10% sobre o valor da causa (R$ 121.060,15) resulta em montante de aproximadamente R$ 12.106,01, valor que não pode ser considerado exorbitante ou desproporcional, especialmente considerando-se a complexidade da demanda e o trabalho desenvolvido pelos advogados dos executados.

Ademais, o percentual de 10% corresponde ao patamar mínimo previsto no art. 85, §3º, I, do CPC, não havendo qualquer margem para redução.

Nesse sentido, é importante destacar que o próprio Supremo Tribunal Federal já reconheceu que a aplicação dos percentuais do art. 85, §3º, do CPC não viola, por si só, os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo necessária a demonstração de desproporcionalidade concreta para justificar a fixação equitativa. Confira-se:

"O § 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil de 2015 estipula regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por critério de equidade nas causas em que o proveito econômico for irrisório ou inestimável, ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.

Nas hipóteses em que se afigure alto o valor da causa em razão do proveito econômico pretendido pelo autor, é possível o arbitramento dos honorários sucumbenciais com base na equidade, afastando-se a incidência do § 6º do art. 85 do CPC/2015, quando, diante das circunstâncias do caso, o arbitramento dos honorários sucumbenciais vinculados a percentual do valor da causa gerar à parte sucumbente condenação desproporcional e injusta." (ACO 868
AgR-ED
, Rel. Min. Nunes Marques, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 30
.
10
.
2023)

No caso dos autos, não há qualquer desproporcionalidade ou injustiça na fixação de honorários em 10% sobre o valor da causa. O percentual aplicado é o mínimo legal, e o valor resultante (aproximadamente R$ 12.106,01) é compatível com a complexidade da demanda e o trabalho desenvolvido pelos advogados.

Portanto, não se aplica o Tema 1255 do STF ao caso concreto, devendo ser mantida a fixação de honorários com base nos percentuais do art. 85, §3º, do CPC.

Em suma
, verifica-se que a sentença recorrida está em perfeita consonância com a legislação processual vigente e com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Deixo de majorar os honorários advocatícios em grau recursal, tendo em vista que o limite máximo de 20% estabelecido pelo Tema 587/STJ já foi alcançado pela somatória dos honorários fixados nos embargos à execução (10%) e na execução fiscal (10%), sendo vedado ao tribunal ultrapassar este limite, conforme art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026